Tribunal: TJSP
Processo: 1042013-51.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL – Obrigações – Espécies de Contratos – Empreitada – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico – Decadência – Sentença de improcedência - Pedido de concessão da gratuidade de justiça indeferido – Intimação para recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo recursal em cinco dias (CPC, art. art. 99, § 7o) – Descumprimento – Interposição de recurso de Agravo

Ementa:
DIREITO CIVIL – Obrigações – Espécies de Contratos – Empreitada – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico – Decadência – Sentença de improcedência - Pedido de concessão da gratuidade de justiça indeferido – Intimação para recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo recursal em cinco dias (CPC, art. art. 99, § 7o) – Descumprimento – Interposição de recurso de Agravo Interno, porque não dotado de automático efeito suspensivo, que não obstaculiza a fluência do prazo determinado para o cumprimento da obrigação – Recolhimento tardio do preparo recursal inadmissível – Preclusão – Deserção decretada - Recurso não conhecido.